Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA NÃO COMPROVADA. ACERVO PROBATÓRIO CONTRADITÓRIO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A doutrina pontua a distinção entre a resistência ativa, que é aquela que ocorre quando o agente emprega violência ou grave ameaça contra o funcionário público, e a passiva, quando o agente se opõe à execução do ato legal, mas sem a elementar descrita, ainda que utilize força física.
2. Sendo atípica a promessa de mal injusto imputada ao acusado (a qual mais se aproxima de uma resistência passiva), afasta-se a caracterização da conduta típica do delito de resistência. Ademais, o acervo probatório, em especial os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas policiais, revela-se contraditório e impreciso com relação à autoria e à materialidade do delito, impondo-se a absolvição do acusado, em observância ao Princípio do In dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para absolver o apelante com relação ao delito de resistência (CP, art. 329), ante a insuficiência de provas para embasar a condenação (CPP, art. 386, VII) e em observância ao Princípio In dubio pro reo.